Tribunal: TCU
Processo: 035.623/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes ilegais e os condenou ao pagamento de débito em razão de fraude em licitação que tinha por objeto a contratação da execução das obras para a construção de duas passagens molhadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Antônio Aristides Cruz Silva, Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior e Otoniel Cavalcante Dantas contra o Acórdão 2058/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Otoniel Cavalcante Dantas para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Antônio Aristides Cruz Silva e por Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 2058/2018-TCU-Plenário ; 9.4. excluir da presente relação processual José Xavier de Sousa, Kelciney Azevedo Portela, Lucileida Gomes Ferreira, Antônio Aristides Cruz Silva e Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Lealci de Azevedo, Antônio Ribeiro Pinto, Miguel Ângelo Pinto Martins e Augustinho Ferreira Sousa (sócios da empresa Via Construções e Prestações de Serviços Ltda.), Maria Ferreira Silvino (sócia da empresa J&L Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.), Maria Elcivânia Campelo e Eunice Gomes de Mello (sócias da empresa Conecta Construções e Prestações de Serviços Ltda.), Otoniel Cavalcante Dantas, bem como das empresas Via Construções e Prestações de Serviços Ltda, J& L Construtora Prestadora de Serviços Ltda. e Conecta Construções e Prestações de Serviços Ltda., e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 5/7/2004 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as providências que entender pertinentes; 9.8. levantar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, com a publicidade das peças da Ação Penal, bem como do Inquérito Policial e anexos compartilhados com o Tribunal de Contas da União, conforme autorização dada pelo Juízo da 11a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará, devendo, no entanto, ser observada a devida cautela quanto às informações que por ventura constem das referidas peças e que se refiram à intimidade dos acusados, não aduzindo a fatos que, em tese, possam dizer respeito ao cometimento de ilícitos penais, civis ou administrativos pelos acusados, nos termos da Lei vigente; 9.9. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes e ao interessado.